Tribunal: TJSP
Processo: 0000157-47.2020.8.26.0268
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo em execução. Sustação cautelar do regime aberto. Descumprimento das condições impostas. 1. Agravante não encontrado nos endereços constantes nos autos para ser intimado para comparecer em juízo. Sustação cautelar do regime aberto com a fixação provisória do mesmo regime e expedição de mandado de prisão. 2. Posterior notícia de cumprimento do mandado de prisão com manutenção do agravante em

Ementa:
Agravo em execução. Sustação cautelar do regime aberto. Descumprimento das condições impostas. 1. Agravante não encontrado nos endereços constantes nos autos para ser intimado para comparecer em juízo. Sustação cautelar do regime aberto com a fixação provisória do mesmo regime e expedição de mandado de prisão. 2. Posterior notícia de cumprimento do mandado de prisão com manutenção do agravante em regime aberto. Perda superveniente do interesse de agir. 3. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000157-47.2020.8.26.0268, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante
SAMUEL LEANDRO VILELA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000157-47.2020.8.26.0268 -Voto no 542
2
Agravo em Execução 0000157-47.2020.8.26.0268
Agravante: Samuel Leandro Vilela da Silva
Agravado: Ministério Público
Comarca: Itapecerica da Serra
Voto no 542
Agravo em execução. Sustação cautelar do regime aberto.
Descumprimento das condições impostas. 1. Agravante não
encontrado nos endereços constantes nos autos para ser
intimado para comparecer em juízo. Sustação cautelar do
regime aberto com a fixação provisória do mesmo regime e
expedição de mandado de prisão. 2. Posterior notícia de
cumprimento do mandado de prisão com manutenção do
agravante em regime aberto. Perda superveniente do interesse
de agir. 3. Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela Defensoria
Pública em favor do agravante SAMUEL LEANDRO VILELA DA SILVA contra a r.
decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito Débora Custódio Santos da 4.a Vara da
Comarca de Itapecerica da Serra que determinou a sustação cautelar do regime aberto
imposto ao agravante (fls. 10)
A Defensoria Pública insurge-se contra a decisão, alegando que, a despeito
do sentenciado não ter sido localizada nos endereços constantes nos autos para dar início
ao cumprimento da pena em regime aberto, é dever do Estado de tentar localizá-lo através
dos meios disponíveis. Destacou a necessidade de expedição de ofício às Secretarias de
Assistência Social Estadual e Municipal e, caso não seja encontrado, a realização de
intimação por meio de edital, o que não teria ocorrido na hipótese em apreço. Pontuou,
ademais, a necessidade de audiência de justificação para averiguar as razões do
descumprimento das condições impostas ao regime aberto. Alegou que nenhuma dessas
condutas foi tomada, o que caracterizou nulidade absoluta diante do cerceamento de
defesa. Pugnou, destarte, pela cassação da decisão recorrida com a expedição de
contramandado de prisão (fls. 01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000157-47.2020.8.26.0268 -Voto no 542
3
A r. decisão foi mantida em sede de juízo de retratação (fls. 12), tendo sido
apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls. 15/18). Em parecer, a d.
Procuradoria de Justiça manifestou-se para que o recurso seja julgado prejudicado ou,
subsidiariamente, pelo seu improvimento (fls. 26/28).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Da perda superveniente do interesse recursal
O recurso está prejudicado.
O sentenciado foi condenado à pena privativa de liberdade de 3 meses de
detenção em regime inicial aberto como incurso no delito tipificado pelo art. 129, §9, do
Código Penal.
Com o trânsito em julgado da sentença, em 7 de junho de 2019, foi realizada
audiência admonitória na qual o condenado tomou conhecimento das condições impostas
para cumprimento de pena em regime aberto, dentre as quais, comparecimento mensal em
juízo para comprovação de atividade lícita e visto na carteira de liberado.
O juízo a quo determinou a intimação do condenado para que comparecesse
em juízo, no prazo de 10 dias, para dar início ao cumprimento das condições do regime
aberto impostas. O sentenciado não foi localizado nos endereços constantes nos autos,
razão pela qual, após a manifestação das partes, a i. Magistrada determinou sustação
cautelar do regime aberto, fixando, provisoriamente, o mesmo regime. Na ocasião,
determinou a expedição de mandado de prisão (fls. 10).
A Defensoria Pública insurge-se contra a decisão alegando nulidade
absoluta por cerceamento de defesa. Destacou que é dever do Estado tomar as medidas
necessárias para a tentativa de localização do sentenciado o qual deveria ser intimado por
edital caso frustrada a intimação pessoal. Pontuou, por fim, a imprescindibilidade de
audiência de justificação para se apurar se o descumprimento das condições impostas foi
injustificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000157-47.2020.8.26.0268 -Voto no 542
4
Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, após a interposição do
presente recurso, foi dado cumprimento ao mandado de prisão com a apresentação do
condenado em juízo, oportunidade em que não foi determinada a regressão para regime
prisional mais severo, sendo realizada audiência de advertência sobre as condições do
regime aberto (fls. 42/47).
Assim, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, resta
superada a causa de pedir que subsidiava o presente recurso, uma vez que o condenado já
foi apresentado em juízo por força do cumprimento do mandado de prisão e houve a
manutenção do regime prisional anteriormente fixado.
2. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o presente recurso,
tendo em vista a perda superveniente de seu objeto.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator